Tribunal: STJ
Processo: 0025391-89.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1069414 - MG(2026/0025391-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MATHEUS MARTINS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: RAFAEL ABEILAR PACHECO ROMEIRO - MG207423
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. REVISÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA.
APLICABILIDADE.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
25/03/2026
31/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55739487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 55ce4367-bb5c-4c57-bf6e-ae65598f355b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1069414 - MG(2026/0025391-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MATHEUS MARTINS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: RAFAEL ABEILAR PACHECO ROMEIRO - MG207423
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. REVISÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA.
APLICABILIDADE.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MATHEUS MARTINS DA
SILVA contra decisão monocrática assim ementada (fl. 242):

IMPETRADO
CONTRA
ACÓRDÃO
HABEAS
CORPUS.
WRIT
TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE. TESE
SUBSIDIÁRIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE QUE NÃO
SEGUE CRITÉRIO MATEMÁTICO. PRECEDENTES DESTA CORTE.
Ordem denegada.
Nas razões, a parte agravante alega que a decisão agravada, embora
reconheça que não há critério matemático impositivo, chancelou, sem o devido controle
de proporcionalidade e sem base fático-jurídica adequada, a utilização de fração
excepcional de
para majorar a pena-base por apenas uma circunstância judicial
1/2
negativa, quando a jurisprudência desta Corte Superior adota como parâmetros
ordinários
ou, excepcionalmente,
1/6
1/8.
Argumenta que validar a fração de
sobre o intervalo abstrato do tipo
1/2
penal com base em uma única circunstância judicial negativada afronta a orientação
jurisprudencial desta Corte, que não admite exacerbações severas sem
motivação excepcional e individualizada.
Documento eletrônico VDA54459697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/02/2026 14:49:51
Código de Controle do Documento: 2d297034-d7dc-4ad8-a95a-5a71aaad9f40

Sustenta que o próprio precedente recente da Quinta Turma, no HC n.
considerou desproporcional a fração de
mesmo diante de
866.084/SP,
1/2
aproximadamente 1.400 kg de entorpecentes, reduzindo-a para
de modo que é
1/3,
irrazoável manter essa fração para cerca de 14 kg de droga apreendida no caso.
Defende que há ausência de fundamentação concreta na sentença e no
acórdão do Tribunal de origem, que se limitaram a invocar genericamente a quantidade
e diversidade das drogas, sem individualizar elementos que justificassem fração tão
severa, insuficientes para sustentar majoração quatro vezes superior ao parâmetro
jurisprudencial usual.
Requer, assim, a reconsideração da decisão impugnada ou a submissão
do agravo regimental ao órgão colegiado.
Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
A decisão agravada denegou a ordem, por inadmissibilidade do habeas
impetrado contra acórdão transitado em julgado, utilizado como substitutivo de
corpus
revisão criminal, com base em elementos concretos, indicando: a) impossibilidade de
conhecimento do
manejado como sucedâneo de revisão criminal; b) inexistência
writ
de nulidade a ser sanada; e c) tese subsidiária de dosimetria – inexistência de critério
matemático vinculante para a exasperação da pena-base, com controle de legalidade
do critério eleito e idoneidade da negativação das circunstâncias do crime diante da
quantidade e diversidade das drogas, mantendo-se a reprimenda (fls.
).
242/244
As razões recursais se limitaram a reiterar os argumentos da impetração,
consistentes em desproporcionalidade da fração de
na pena-base e ausência de
1/2
fundamentação concreta, com pedido de readequação para
ou
sem rebater o
1/6
1/8,
fundamento central da denegação – a inadmissibilidade do
impetrado
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado, por inexistir
inauguração da competência desta Corte (art. 105, I, da Constituição Federal).
Assim, incide a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA54459697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/02/2026 14:49:51
Código de Controle do Documento: 2d297034-d7dc-4ad8-a95a-5a71aaad9f40

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.069.414 / MG
Número Registro: 2026/0025391-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00034735320218130508 10000230305252001 34735320218130508
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL ABEILAR PACHECO ROMEIRO
ADVOGADO
: RAFAEL ABEILAR PACHECO ROMEIRO - MG207423
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: MATHEUS MARTINS DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: ARTHUR CESAR SERAFIM FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MATHEUS MARTINS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : RAFAEL ABEILAR PACHECO ROMEIRO - MG207423
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA55564646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:42
Código de Controle do Documento: 2fc34f80-64c3-41d6-9355-00adb7b6d942

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
31/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:42
Código de Controle do Documento: 2fc34f80-64c3-41d6-9355-00adb7b6d942